Tribunal: TJBA
Processo: 0005345-73.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005345-73.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Claudio Lima Ferreira Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDA. DESPESAS DE INGRESSO DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N. 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA N. 1). ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança objetivando o recebimento do auxílio-transporte, previsto nos Decretos Estaduais 6.192/1997 e 18.825/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à percepção do auxílio-transporte postulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão mandamental deverá ser acolhida, mas ajustada aos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005345-73.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante Cláudio Lima Ferreira e como impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR 02